Tribunal: TJPA
Processo: 0821502-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821502-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES RESENDE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Fernando Rodrigues Resende contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento da ausência de requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada. O agravante sustenta que a cobrança de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular é indevida, pois não há circulação jurídica da mercadoria, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 166) e do STF. Requer a concessão de liminar para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o tributo e não imponha obstáculos administrativos ao trânsito dos animais. Posteriormente, protocola petição manifestando desistência do recurso, por razões de conveniência e interesse particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação da desistência recursal manifestada pelo agravante, nos termos do art. 998 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 998 do CPC/2015 estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária ou de homologação judicial, desde que antes de iniciada a votação.

4.A desistência do recurso configura causa de extinção do procedimento recursal, tornando prejudicada a análise do mérito da demanda.

5.Diante da manifestação expressa do agravante em não prosseguir com o recurso, deve ser homologada a desistência, com a consequente extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A desistência do recurso pode ser homologada a qualquer tempo, antes da votação, independentemente de anuência da parte contrária ou de homologação judicial, nos termos do art. 998 do CPC/2015.

2.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relato.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDO RODRIGUES RESENDE
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, impetrado em desfavor do DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, ora agravado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que que a cobrança do ICMS sobre a transferência dos semoventes seria indevida, pois não há circulação jurídica da mercadoria, o que descaracteriza o fato gerador do imposto, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 166) e do STF.

Defende que o ICMS somente pode incidir sobre operações que envolvam circulação jurídica de mercadorias, e não apenas movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Cita doutrina e jurisprudência para corroborar seu entendimento.

Postula a concessão de medida liminar para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o pagamento do ICMS sobre as transferências de semoventes, bem como não imponha obstáculos administrativos ao trânsito dos animais.

Ante o exposto, requer o juízo de retratação pelo Desembargador Relator e, subsidiariamente, que o Agravo Interno seja provido, anulando-se a decisão recorrida e determinando-se o processamento regular do Agravo de Instrumento, com julgamento pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme o
Id. 21377683.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Após a interposição do Agravo Interno, o recorrente protocolou a petição de
ID. 25259566,
na qual manifesta sua desistência da ação por razões de conveniência e interesse particular.
Diante disso, requer a extinção do feito, com a consequente baixa dos autos.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência recursal manifestada, ficando prejudicada a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025